Tribunal: TJDFT
Processo: 0714815-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0714815-52.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ELSON MARQUES CLAUDIO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELSON MARQUES CLAUDIO DOS SANTOS, ora paciente, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. O impetrante argumenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustenta que o paciente é primário e de bons antecedentes. Ressalta que, apesar de haver medidas protetivas em vigor, a anuência da vítima no curso do cumprimento das medidas protetivas exclui o dolo, tornando o fato atípico. Cita julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição do alvará de soltura. No mérito, postula a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. ELSON MARQUES CLAUDIO DOS SANTOS, ora paciente, foi preso em flagrante em 9/4/2024, porque, valendo-se de convivência e relação íntima de afeto, teria descumprido medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira SANDRA GONÇALVES DO NASCIMENTO LIMA. A MM. Juiz de Direito do NAC converteu a prisão em flagrante em preventiva. Confira-se: (...) 1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada em data recente. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de descumprimento de medida protetiva. Em passagem anterior, muito recente, o autuado manteve a vítima em cárcere privado, ameaçando-a de morte. Em curto intervalo de tempo, voltou a impor a sua presença à vítima, agredindo-a durante o final de semana. Registro que o combate à violência doméstica foi pensado pelo legislador dentro de um microssistema diferenciado, dissociado do sistema do Código de Processo Penal. Não à toa que foi tratada a necessidade de prisão preventiva em diploma apartado e específico. Por isso, reitero que o fator preponderante na violência doméstica é o fator risco, independentemente da pena abstratamente cominada, independentemente de reincidência e de prévia aplicação de medidas protetivas de urgência. Desse modo, a vítima está em verdadeiro pânico com as condutas do autuado, estando em sério risco de ter a sua integridade física violada de forma mais grave. Tais circunstâncias indicam que outras medidas cautelares não são suficientes para impor o distanciamento entre autora e vítima. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ELSON MARQUES CLAUDIO DOS SANTOS, nascido em 18/02/1979, filho de Emidio Marques dos Santos e Terezinha Claudia da Paixão Santos, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. (...) – grifos nossos. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), pois a espécie envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e o decreto cautelar visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência impostas em favor da vítima. Por ocasião da prisão em flagrante do paciente, perante a autoridade policial, a vítima relatou que, mesmo sabendo da existência de ordem judicial impondo as medidas protetivas, voltou a se encontrar com o paciente desde o último sábado. Destacou, porém, que desde então, tem sido agredida fisicamente pelo paciente. Relatou que, no domingo, o paciente lhe empurrou e lhe desferiu chutes, o que lhe causou lesões em sua mão. Ressaltou que o paciente é pessoa extremamente agressiva, ciumenta, alcoólatra e faz uso de cocaína. Pelo que se observa, a medida cautelar imposta anteriormente não foi suficiente para resguardar a integridade física da vítima, diante da reiteração de atos de violência doméstica praticados pelo paciente. Ainda que a vítima tenha consentido com a aproximação do paciente, ele tinha plena ciência das medidas protetivas deferidas à vítima e de seu dever legal de cumpri-las. Mesmo assim, o paciente manteve contato com a vítima e a agrediu novamente, demonstrando que não tem o intento de cessar o ciclo violento e de agressões físicas em desfavor da ofendida. Conforme destacado pela d. Juíza do NAC, “em passagem anterior, muito recente, o autuado manteve a vítima em cárcere privado, ameaçando-a de morte. Em curto intervalo de tempo, voltou a impor a sua presença à vítima, agredindo-a durante o final de semana”. A alegação no sentido de que a vítima consentiu com a aproximação do paciente, o que tornaria sua conduta atípica, a priori, não autoriza a concessão de medida liminar, porquanto o sujeito passivo do crime em comento não é somente a vítima da violência doméstica, mas também a Administração da Justiça, que teve sua ordem descumprida. O bem jurídico tutelado pelo art. 24-A da Lei 11.340/06 é indisponível e subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida. Em um juízo de cognição sumária, reputo recomendável a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto aparentemente adequado o decreto da custódia cautelar. Remanescem presentes, pois, os requisitos da custódia cautelar do paciente. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Após, ao MPDFT. I. Brasília, 12 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador